Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial e testemunhal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016165-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS QUATRINI JUNIOR - CPF: 384.117.988-60 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ: 76.610.062/0001-87 (EMBARGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), LEONARDO LUIZ PAMPLONA - CPF: 060.707.979-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
C
erceamento de defesa.
I
ndeferimento de prova pericial e testemunhal.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal em autos de Embargos à Execução, sob o fundamento de suficiência probatória e matéria predominantemente de direito. A Embargante alega omissão, contradição e obscuridade no Acórdão, configuradoras de cerceamento de defesa, ao não reconhecer a imprescindibilidade das provas para demonstrar a existência de juros abusivos e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
:
(i) omissão, ao não analisar a necessidade das provas pericial e testemunhal para comprovar juros abusivos e excesso de execução; (
i
i
)
contradição, ao reconhecer a relevância da matéria e, ao mesmo tempo, manter o indeferimento da produção probatória; e (
i
ii
)
obscuridade ou erro material – que justifiquem a anulação da decisão por suposto cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem limites estritos, destinando-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão, pois o Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do indeferimento das provas, concluindo, com base no poder-dever do magistrado (CPC, art. 370), que a controvérsia é eminentemente de direito e que o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para o deslinde da lide e a formação do convencimento judicial.

5. Inexiste contradição, pois esta deve ser interna ao julgado (proposições inconciliáveis no próprio corpo da decisão), e não a contrariedade entre o decidido e a tese da parte Embargante. O Acórdão foi coerente ao assentar que a suficiência da prova documental afasta a necessidade de dilação probatória, ainda que as alegações da parte (juros abusivos/agiotagem) sejam relevantes.

6. Não se verifica obscuridade ou erro material, porquanto o julgado é expresso, inteligível e dotado de fundamentação lógica e clara, apenas decidindo em sentido contrário à pretensão da parte.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"O indeferimento motivado de produção de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, quando a matéria controversa for predominantemente de direito e os elementos probatórios já constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador e o deslinde da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por CX CONSTRUÇÕES LTDA, em face do Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (I
d.
320713374), que
, à

unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferira o pedido de produção de prova pericial e testemunhal formulado nos autos dos Embargos à Execução nº 0003100-61.2017.8.11.0041.

A Embargante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades, configurando cerceamento de defesa, porquanto teria demonstrado a imprescindibilidade da prova oral e pericial requerida para elucidar a existência de juros abusivos e eventual excesso de execução.

Aduz que o indeferimento das provas violou o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e os
arts
. 7º e 369 do CPC, configurando cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.

Insiste na tese de que a embargada cobrou juros de 4,5% ao mês desde a primeira aquisição de mercadorias, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional em contratos que não sejam com instituições financeiras, prevalecendo a Lei de Usura e a limitação dos juros em 12% ao ano.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão embargado, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Em contrarrazões, a
e
mbargada defende a rejeição dos embargos, por entender ausentes quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando que o acórdão apreciou devidamente a controvérsia, e que a pretensão da Embargante visa mera rediscussão de matéria já decidida, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição efetiva.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da necessidade de produção de prova pericial e testemunhal, sustentando que o indeferimento da prova configurou cerceamento de defesa.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Entretanto, como bem consignado no voto condutor do acórdão embargado, o indeferimento da produção probatória foi devidamente fundamentado, tendo a Turma Julgadora concluído que a matéria controvertida é eminentemente de direito, e que o conjunto documental já constante dos autos era suficiente ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

O acórdão foi claro ao assentar que
:

“
Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, a alegação de juros abusivos - ainda que feita de forma categórica - não afasta o caráter eminentemente jurídico da controvérsia, que pode ser resolvida à luz da interpretação dos dispositivos legais pertinentes (Decreto n. 22.626/33, Código Civil, CDC) e da análise objetiva da documentação já existente, sem necessidade de prova técnica ou testemunhal.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça motivadamente, como no caso dos autos. A decisão agravada, ao proceder ao saneamento, expôs de forma clara os fundamentos de sua convicção: a controvérsia gira em torno de cláusulas constantes de escritura pública de confissão de dívida, em que pactuadas as condições do débito, seus encargos e a forma de pagamento.

O juízo de origem entendeu, com base nos documentos juntados, que a matéria é de direito, sendo desnecessária a instrução probatória complementar. Em outras palavras, entendeu estarem preenchidas as condições para julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Não se verifica, assim, qualquer nulidade ou omissão na decisão agravada. Ao contrário, o indeferimento da produção de prova pericial e oral foi devidamente fundamentado e guarda plena compatibilidade com o princípio da proporcionalidade processual e da racionalidade instrutória, evitando-se dilações probatórias desnecessárias.

Ainda que a lide envolva a cobrança de valores decorrentes de aquisição de mercadorias, a alegação de agiotagem, conforme suscitado pela agravante, diz respeito à suposta cobrança de juros e encargos moratórios em patamares excessivos e ilegais sobre a dívida originária.

Contudo, a verificação de tal alegação, que implica na análise de taxas de juros, multas e correção monetária aplicadas, pode, em tese, ser comprovada por meio de análise documental dos contratos, notas fiscais, faturas e demais demonstrativos de débito já acostados aos autos, os quais permitem a apuração da evolução da dívida e dos encargos incidentes, sem necessariamente demandar prova pericial ou testemunhal adicional, a depender do caso concreto e da complexidade dos cálculos.

O juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, indicou a suficiência dos elementos já coligidos para a análise da existência ou não do alegado excesso de execução, o qual, inclusive, pode abarcar a tese de agiotagem [...]

Ademais, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não houve demonstração concreta de que a negativa de produção da prova pericial comprometeria a capacidade de a parte demonstrar os fatos que alega. Inexistem, nos autos, controvérsias fáticas complexas ou omissões que justifiquem a reabertura da instrução.

Portanto, ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto ou de indispensabilidade das provas requeridas, e verificada a suficiência do acervo probatório constante nos autos, inexiste cerceamento de defesa ou nulidade a ser sanada.

A decisão agravada está devidamente motivada, sendo legítimo o indeferimento da produção de provas quando a matéria é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.”

A Embargante também sustenta contradição, afirmando que o acórdão reconheceu a relevância das questões suscitadas e, ao mesmo tempo, manteve o indeferimento das provas requeridas.

Não procede. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, quando há proposições inconciliáveis entre si no mesmo corpo decisório. No caso, a decisão embargada é coerente e harmônica, não havendo incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo. O entendimento firmado foi o de que não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de provas, por já se encontrar o feito suficientemente instruído.

A obscuridade, por sua vez, refere-se a decisões ininteligíveis, mal redigidas ou que causem dúvida quanto à sua aplicação.

O acórdão embargado é expresso e inteligível, com fundamentação lógica e clara, razão pela qual não se verifica o alegado vício.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025